Tribunal: TJBA
Processo: 0502535-51.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502535-51.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): APELADO: JOHN LENON MATIAS PEREIRA e outros (2) Advogado(s): I ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2.º, INCISOS I, III E IV C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). FIXADA PENA DE 12 (DOZE) ANOS E 01 (MÊS) DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA (ART. 593, INCISO III, ALÍNEA "C" DO CPP). PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA ATRIBUÍDA ÀS MODULARES “CULPABILIDADE DO AGENTE”, “CONDUTA SOCIAL”, “PERSONALIDADE DO AGENTE”, “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” E “COMPORTAMENTO DA VÍTIMA”. PARCIAL PROVIMENTO. NECESSÁRIA REVISÃO DOS PARÂMETROS ADOTADOS EIS QUE NEGATIVADAS QUASE QUE A TOTALIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 1. No Édito Condenatório objurgado, verifica-se haverem sido empregados motivos que constituem elementos ínsitos à própria culpabilidade que compõe o conceito analítico do crime, não podendo ser sopesados dentro da circunstância judicial do artigo 59, pois com esta não se confunde. Quanto aos “antecedentes” e “conduta social”, a Juíza considerou a existência de outra ação penal em desfavor do Apelante à míngua de comprovação acerca de eventual condenação definitiva, enquanto, como cediço, veda-se a valoração negativa de inquéritos policiais e ações penais em andamento, na fixação da reprimenda base, em consagração ao princípio da presunção da inocência, sendo esse o literal comando da súmula n.º 444 do STJ. Em relação ao motivo do crime, para além de genérico o indicativo de que “se apresenta injustificável e merece expressa censura”, observa-se que trata-se de aspecto deduzido como agravante, na segunda fase da dosimetria, configurando, assim, odioso bis in idem sua consideração também na primeira etapa do cálculo da pena. 2. A indicação de ser o Recorrente “um dos líderes da facção criminosa que atua em Feira de Santana”, muito embora inadequada à vetorial “personalidade do agente”, constitui aspecto hábil ao incremento da pena-base, pois revela especial gravidade da conduta, nos termos, inclusive, da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça. O modus operandi empregado na prática do delito em tela, de outro giro, apresenta peculiaridades que extrapolam os limites impostos pela norma incriminadora, de forma a evidenciar extraordinário desvalor sobre a conduta do agente. Ademais, como bem pontuou a Magistrada sentenciante, o crime fora perpetrado contra um jovem de apenas 21 (vinte e um) anos de idade, lhe deixando sequelas inclusive de ordem cognitiva – vide laudo ID 32965529 –, aspectos que, na esteira de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, deveras influencia na gravidade do delito e, por isso, autoriza o incremento da sanção. Por fim, como a vítima em nada influenciou à prática do delito, tal qual como consignado na sentença, tal circunstância deve ser neutralizada. 3. Pena-base redimensionada para 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão. REQUERIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EFETIVO CABIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA SUFICIENTE PARA ATRAIR A REDUÇÃO PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CP. SÚMULA 545 DO STJ. APLICAÇÃO DA REGRA INSERIDA NO ART. 67 DO CPB. CONCURSO ENTRE AGRAVANTE ATINENTE AO MOTIVO TORPE E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (PREPONDERANTE). NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE RELACIONADA AO EMPREGO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE REMANESCENTE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA FIXADA EM 21 (VINTE E UM) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. ALMEJADA DIMINUIÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1.°, DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. EVIDENCIADA ATUAÇÃO RELEVANTE E SIGNIFICATIVA DO RECORRENTE À CONSECUÇÃO DO DELITO. ADEQUADA MANUTENÇÃO DO COEFICIENTE REDUTOR MÍNIMO DE 1/6 (UM SEXTO). AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO À MINORAÇÃO NA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DIANTE DA PRÁTICA CRIMINOSA EM SUA MODALIDADE TENTADA. PENA DEFINITIVA ALCANÇADA EM 12 (DOZE) ANOS, 01 (UM) MÊS E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO, MAS NÃO APLICADA EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA DEFINITIVA MANTIDA EM 12 (DOZE) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO. INVIÁVEL APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL NO MOLDES REQUERIDOS. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA, AO TEMPO DA SENTENÇA, REFLETE NO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CONSIDERAÇÃO ISOLADA DO CRITÉRIO TEMPORAL. ART. 387, § 2.º, DO CPP. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DO ART. 33, § 3.°, DO CP. PARCELA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DESFAVORÁVEIS AO RÉU. RECOMENDÁVEL, NO CASO CONCRETO, A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0502535-51.2018.8.05.0080, oriunda do Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante o Réu JOHN LENON MATIAS PEREIRA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo, para REDIMENSIONAR a pena privativa de liberdade infligida ao Apelante para 12 (doze) anos e 01 (mês) de reclusão, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora